Tribunal: TJBA
Processo: 0000730-79.2011.8.05.0270
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000730-79.2011.8.05.0270 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ODILESIO BARBOSA DOS REIS Advogado(s): ANTONIO ITALMAR PALMA NOGUEIRA FILHO, DIVANEY RIBEIRO GOMES NOGUEIRA, BRISA GOMES RIBEIRO, RAMON MACHADO DE SAO LEAO NASCIMENTO, NATALHA SENA CERQUEIRA ASSIS APELADO: Município de Bonito Advogado(s):GENIVALDO MASCARENHAS CINTRA ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. VENCIMENTO BASE E SALÁRIO MÍNIMO. SÚMULA VINCULANTE 16. CUMULAÇÃO DE ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO. BIS IN IDEM. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Apelação Cível interposta por servidor público municipal (professor) contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Cobrança movida em face do Município de Bonito. O Autor pleiteava, na origem, o pagamento de diferenças salariais sob a alegação de recebimento de vencimento base inferior ao salário mínimo e ao escalonamento da lei municipal, além da quitação e cumulação de diversas gratificações (Triênio, Quinquênio, Regência, etc.) e horas extras pela ampliação de jornada. O Juízo a quo rejeitou os pleitos com base nas Súmulas Vinculantes 15 e 16 do STF e na vedação à cumulação de vantagens sob o mesmo fundamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões centrais consistem em definir: (i) se a tese de desrespeito ao Piso Salarial Nacional do Magistério (Lei nº 11.738/2008), suscitada apenas no apelo, configura inovação recursal; (ii) se houve pagamento de vencimento inferior ao mínimo legal, considerando a remuneração global do servidor; (iii) a legalidade da cumulação dos adicionais de Triênio (Estatuto do Magistério) e Quinquênio (Estatuto Geral); e (iv) a regularidade da remuneração paga a título de ampliação de jornada de trabalho (20h para 40h). III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A causa de pedir da petição inicial limitou-se à legislação municipal (Lei nº 109/98) e ao salário mínimo constitucional. A invocação da Lei do Piso Nacional do Magistério (Lei nº 11.738/2008) apenas em sede recursal, quando a norma já vigia à época da propositura da ação, configura indevida inovação recursal (art. 1.014 do CPC), impedindo o conhecimento desta parte do apelo sob pena de supressão de instância. 2. A garantia constitucional de percepção de salário mínimo refere-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público, e não apenas ao vencimento base, conforme inteligência da Súmula Vinculante nº 16 do STF. As fichas financeiras demonstram que a remuneração global do Autor sempre superou o mínimo vigente. 3. É vedada a cumulação de adicionais por tempo de serviço (Triênio e Quinquênio) quando possuem o mesmo fato gerador, configurando bis in idem (art. 37, XIV, da CF/88). Aplicação analógica da Súmula 26 do STF. 4. A ampliação da carga horária do professor (regime diferenciado de trabalho) foi devidamente contraprestada mediante gratificação específica ("Atividade Extra Complemento"), cujo valor supera 50% do vencimento base, atendendo ao art. 7º, XVI, da CF e ao art. 63 da Lei Municipal nº 108/98. IV. DISPOSITIVO E TESE Dispositivo: Recurso de Apelação PARCIALMENTE CONHECIDO (acolhendo-se a preliminar de inovação recursal quanto ao Piso Nacional) e, na parte conhecida, NÃO PROVIDO, mantendo-se a sentença de improcedência em todos os seus termos. Majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa (gratuidade da justiça). Teses de julgamento: 1. Configura inovação recursal a invocação de fundamento jurídico novo (Lei do Piso Nacional) em sede de apelação, quando a causa de pedir inicial restringiu-se à legislação municipal e ao salário mínimo, sendo a lei federal preexistente ao ajuizamento da ação. 2. Nos termos da Súmula Vinculante nº 16 do STF, não há violação à Constituição se a remuneração total do servidor, compreendendo vencimento e vantagens, for igual ou superior ao salário mínimo, ainda que o vencimento base seja inferior. 3. A acumulação de acréscimos pecuniários sob o mesmo título ou idêntico fundamento (tempo de serviço) é vedada pelo art. 37, XIV, da Constituição Federal. Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 7º, IV e XVI, art. 37, XIV, art. 39, §3º; CPC, art. 1.014. Jurisprudência relevante citada: STF - Súmulas Vinculantes 15 e 16; Súmula 26. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000730-79.2011.8.05.0270, em que figura como apelante ODILESIO BARBOSA DOS REIS, e, como apelado, o MUNICÍPIO DE BONITO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER PARCIALMENTE E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data certificada pelo sistema. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA